Tribunal: TJDFT
Processo: 0734380-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734380-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Considerando a renda informada pelo agravante, defiro-lhe a gratuidade de justiça, com efeitos limitados ao presente recurso (art. 98, § 5o, c/c 99, § 7o, do CPC). Não há pedido liminar. Desnecessária a intimação do recorrido, que ainda não foi citado, sendo inaplicável, aqui, o comando do art. 1.019, inciso II, do CPC, que, em princípio, somente haverá de ser observado quando o réu, já integrado à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo, não tiver advogado constituído nos autos. Publique-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator